Tribunal: TJDFT
Processo: 0735178-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0735178-94.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSANE MACHADO KOLLING AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ROSANE MACHADO KOLLING (autora) contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 23a Vara Cível de Brasília que, nos autos sob o procedimento comum no 0709253-42.2023.8.07.0018, indeferiu o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos (ID 169080719 do processo originário): “Defiro a gratuidade de justiça. Anote-se. Trata-se de ação de conhecimento movida por ROSANE MACHADO KOLLING em face do BANCO DE BRASILIA. Em apertada síntese, a autora alega que contraiu diversos empréstimos junto ao banco requerido e que os descontos de todas as prestações contratuais superam o patamar de 30% do seu rendimento mensal. Ao final, requer a concessão da antecipação de tutela, para que seja determinada a limitação da cobrança ao importe de 30% dos seus rendimentos líquidos mensais. No mérito, a procedência do pedido para confirmar a antecipação dos efeitos da tutela. É o breve relatório. DECIDO. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte não estão amparados em prova idônea ou elemento de convicção suficiente para se apurar, ao menos neste momento processual, a alegação de irregularidade nas contratações ou de que os descontos efetuados pelo banco réu sejam indevidos, o que somente será possível após a instauração do contraditório e dilação probatória. Ressalto que embora estivessem comprovados os descontos na folha de pagamento e extratos bancários da autora, não há elementos nos autos que permitam concluir, em juízo provisório, a existência de nulidade da relação jurídica entre as partes e se de fato os valores descontados na folha de pagamento da autora são indevidos, em especial porque a própria autora afirma que recebeu os créditos dos empréstimos em sua conta bancária e não efetuou a devolução dos valores para o banco. Em relação ao pedido de limitação dos descontos, existe tese firmada no Superior Tribunal de Justiça de que: “são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto essa autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no art. 1o, § 1o, da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento”. (REsp 1.863.973/SP, REsp 1.877.113/SP e REsp 1.872.441/SP, Segunda Seção, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 09/03/2022, Tema 1085). Percebe-se, portanto, que a previsão legal se refere apenas a “consignações”. Dessa forma, a limitação de 30% não incide sobre os empréstimos com previsão de desconto em conta corrente. Por outro lado, existe a exigência de que os descontos sejam previamente autorizados pelo mutuário. Ocorre que, pela documentação apresentada, não é possível concluir se de fato os empréstimos não foram autorizados pela autora. Além disso, ao analisar os descontos realizados na sua folha de pagamento e os contracheques juntados aos autos, verifica-se que a autora ainda possui margem consignável de R$ 202,69 (ID 168526549). Conclui-se, assim, que os descontos efetuados na folha de pagamento da autora obedecem ao mínimo legal e os valores debitados em sua conta bancária são lícitos, conforme tese acima citada. Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela de urgência, por ausência dos pressupostos legais. (...)” Em suas razões recursais (ID 50463246), a agravante afirma que postulou a tutela de urgência para limitar em 30% da sua remuneração os descontos em sua conta corrente. Informa que possui diversos empréstimos junto ao agravado/réu, o que tem gerado o comprometimento de 100% da sua remuneração. Afirma que a lei do superendividamento criou mecanismos para o tratamento do superendividamento, assegurando o princípio da dignidade humana. Transcreve jurisprudência em abono à sua tese. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo para obstar a decisão agravada, até o julgamento do presente recurso. No mérito, postula o provimento do recurso. Em decisão de ID 50522046, esta Relatoria indeferiu o pedido de efeito suspensivo. A agravada apresentou contrarrazões pugnando pelo não provimento do recurso (ID 51698237). É o relatório. Decido. Em consulta aos autos originários, verifica-se que foi proferida sentença no dia 05/09/2023, por meio da qual foi homologado o pedido de desistência formulado pela autora, ora agravante. Logo, o processo principal foi extinto sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil (ID 171022736, na origem). Com efeito, com a prolação de sentença na origem, deixa de subsistir o interesse da agravante na reforma da decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência, acarretando a perda de objeto do agravo de instrumento. Nesse sentido, destaco o seguinte precedente desta Colenda Corte: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. POSTERIOR PROLAÇÃO DE SENTENÇA. FEITO ORIGINÁRIO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. AGRAVO PREJUDICADO. 1. Insurge-se a impetrante contra a decisão do Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que indeferiu a tutela antecipada de urgência requerida nos autos do mandado de segurança. A agravante sustenta que deve ser suspenso o ato administrativo que a eliminou do processo seletivo simplificado emergencial organizado pela SES/DF e regido pelo EDITAL no 31/2021, com a sua consequente posse no cargo temporário à que faz jus, pugnando, assim, pela reforma da r. decisão impugnada. Indeferida a liminar (ID 29833756). 2. Em consulta ao sítio eletrônico deste Tribunal, verifica-se que foi proferida sentença no processo originário (0707637-03.2021.8.07.0018), analisando, em cognição exauriente, a questão controvertida, julgando improcedentes os pedidos iniciais. 3. A jurisprudência se firmou no sentido de que o agravo de instrumento fica prejudicado com a superveniente prolação de sentença. 4. Assim, considerando ainda que a liminar pleiteada no agravo foi indeferida por ausência de plausibilidade do direito e, após a observância de todo o procedimento do rito especial no processo de origem, foi proferida sentença denegando a ordem, resta evidente a perda do objeto quanto a toda a extensão dos pedidos formulados neste agravo de instrumento. 5. Agravo de Instrumento prejudicado.” (Acórdão 1422329, 07317845020218070000, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 11/5/2022, publicado no DJE: 1/6/2022.Pág.: Sem Página Cadastrada. Destaque nosso) Ante o exposto, reconheço a prejudicialidade do recurso e, em conformidade com o art. 932, III do CPC e com o art. 87, inciso XIII do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, não conheço do agravo de instrumento. Comunique-se ao d. juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 2 de outubro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora